Tribunal: TJSP
Processo: 2206850-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206850-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FASTTUR
TURISMO E CAMBIO EIRELI - ME, é agravado FRAN ROCHA CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206850-57.2020.8.26.0000 - Voto no 76804
2
Ag. 2206850-57.2020.8.26.0000 São Paulo 3a VC / F.R. XV Butantã VOTO 76804
Agte: Fasttur Turismo e Cambio Eireli - Me.
Agda: Fran Rocha Correia.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DEMANDA
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE FORMULADO
PELA RÉ. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO
DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 685
dos autos principais, que, em demanda de rescisão contratual, com
pedidos cumulados de restituição de valores e indenização de dano
moral, indeferiu requerimento de gratuidade de justiça formulado
pela ré Fasttur Turismo e Cambio Eireli - Me.
Alega a agravante que a decisão não pode subsistir,
pois não tem condições de arcar com as custas e despesas do
processo. Afirma que teve a benesse deferida em outras demandas.
Aduz que enfrenta situação de extrema calamidade e que a empresa
precisou inclusive suspender suas atividades. Invoca a Súmula 481,
do Superior Tribunal de Justiça e o art. 5o, V, LXXIV, da
Constituição Federal. Assevera que é ré em mais de 250 demandas.
Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Anote-se que a alegada dificuldade financeira pela
qual passa a pessoa jurídica não acarreta imediata conclusão de que
lhe deve ser deferida a gratuidade, em vista do disposto no art. 99, §
3o, do C.P.C. Ao contrário, trata-se de empresa solvente, pois se não
o fosse sua falência já deveria ter sido decretada. Era imperioso que
fizesse prova cabal de que não tem condições financeiras de arcar
com as custas e despesas processuais, sem a qual a benesse legal
não lhe pode ser concedida. É este o entendimento atual do Superior
Tribunal de Justiça (cf. AgInt. no Ag. no Rec. Esp. 1.458.273/SP, 4a
T., Rel. Min. Raul Araújo, DJE 25.10.2019). Anote-se que esse já
era o entendimento adotado pela Corte quando da vigência do
C.P.C. de 1973 (cf. AgRg. no Rec. Esp. 1.280.258/SP, 4a T., Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJU 26.10.2012; AgRg. no Rec. Esp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206850-57.2020.8.26.0000 - Voto no 76804
3
99.377/RJ, 1aT., Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU 11.09.2012;
AgRg. no Ag. em Rec. Esp. 130.622/MG, 1a T., Rel. Min. Francisco
Falcão, DJU 08.05.2012; Emb. de Div. em Rec. Esp. 1.185.828/RS,
Corte Especial, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 01.07.2011; Rec.
Esp. 809.651/SP, 1a T., Rel. Min. Francisco Falcão, DJU 13.03.06;
AgRg. nos Emb. Dec. no Ag. 700.408/SP, 3a T., Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJU 19.12.05; Rec. Esp. 572.204/RS, 1aT., Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJU 21.11.05; AgRg. no Ag. 699.440/SP, 4a
T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 14.11.05; AgRg. no Ag.
567.823/SP, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU
11.10.04; Ag. Rg. no Rec. Esp. 594.316/SP, 1a T., Rel. Min. José
Delgado, DJU 10.05.04), externado também na Súmula 481, cujo
teor dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
Todavia, no caso em tela, a recorrente não se
desincumbiu a contento do ônus de provar a alegada insuficiência de
recursos, embora o magistrado a quo tenha determinado que o
fizesse (cf. fls. 518 dos autos principais). Com efeito, limitou-se a
afirmar que “não foram feitos os balancetes, em razão de o sócio
Alexandre não ter entregue a documentação necessária para a sua
elaboração, já em relação as declarações entregues já foram
encartadas aos autos” (cf. fls. 621/626 daqueles autos), bem como
juntou
documentos
imprestáveis
à
comprovação
da
alegada
hipossuficiência (fls. 627/653 da origem).
Assim, se a agravante não logrou demonstrar o
preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade
judiciária, não era mesmo o caso de concessão do benefício.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator